Tribunal: TJDFT
Processo: 0002600-59.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCONFORTO E TEMOR COMPROVADOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AMEAÇA NA FRENTE DE MENOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE GENÉRICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUMENTO DE 1/6 DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o réu, de forma livre e consciente, se dirigiu à casa da vítima e, na presença de sua irmã menor de idade, proferiu xingamentos e afirmou que ela não iria ficar com ninguém, pois ele a mataria, tudo em razão de seu inconformismo com o término do relacionamento.
2. Não se sustenta a alegação da defesa de que as palavras proferidas pelo acusado não teriam causado temor ou medo à vítima. O conjunto probatório colhido dos autos é suficiente para demonstrar o desconforto e temor sofridos pela vítima em razão da ameaça sofrida, tendo sido, inclusive, decretadas medidas protetivas em seu favor.
3. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp. 1643051/MS, em sede de julgamento de recurso repetitivo, o apelante foi condenado ao pagamento de dano moral à vítima, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mostrando-se o montante razoável, dadas as circunstâncias do caso.
4. Sendo o crime praticado na frente da irmã da vítima, menor de idade, contando com 15 (quinze) anos na data dos fatos, é possível a valoração negativa das circunstâncias do crime.
5. Para cada circunstância judicial desfavorável, bem como para cada agravante genérica, deve haver um aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato para que a pena base e a pena intermediária possam ser fixadas, sendo este parâmetro considerável razoável, salvo fundamento específico que justifique elevação em fração superior. Precedentes.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.